Tribunal: TJMT
Processo: 1000173-78.2019.8.11.0092
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000173-78.2019.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BRASIL KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.139.325/0001-09 (APELANTE), ANTONIO RAYES SAKR - CPF: 557.152.818-49 (ADVOGADO), DILAINE REGINA TURCHETTO KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.144.362/0001-05 (APELANTE), LOIVA ANA KOHLRAUSCH KOK - CNPJ: 33.148.267/0001-80 (APELANTE), GUILHERME KOK - CNPJ: 33.147.902/0001-04 (APELANTE), GILBERTO JAIR KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.116.642/0001-00 (APELANTE), CRISTA MARLENE KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.139.294/0001-96 (APELANTE), ROMEO KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.142.409/0001-00 (APELANTE), TEODORO JOAO KOK registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE TEODORO JOAO KOK - CPF: 325.526.100-72 (APELANTE), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (APELADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), BRUNO FIORAVANTE - CPF: 361.496.708-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA REGINA VIOLA - CPF: 257.147.588-62 (ADVOGADO), MAIRA CRISTINA LEAL CINTRA HATAYDE - CPF: 335.723.928-02 (ADVOGADO), CAMILLA CRHISTINA QUINTINO DA ROCHA - CPF: 419.317.018-73 (ADVOGADO), CRISTIANE MARIA FERRARI ALVES BRAGA - CPF: 214.880.818-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 48,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.101/05 – PRODUTORES RURAIS COM INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – BIÊNIO LEGAL COMPROVADO PELO HISTÓRICO DE ATIVIDADE AGRÍCOLA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO PACÍFICO DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO STJ – MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL – BALANÇOS PATRIMONIAIS ZERADOS – DESCOMPASSO COM A EXIGÊNCIA DO
ARTIGO 51, INCISO II, DA LEI Nº 11.101/05 – SENTENÇA MANTIDA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por
ambas as turmas integrantes da Segunda Seção,
pacificou entendimento no sentido de que
o
produtor rural
adquire a condição de procedibilidade para requerer
recuperação judicial,
com base no artigo 48 da Lei nº. 11.101/2005, mediante a comprovação de que, no momento do pedido, explore regularmente a atividade
rural
há mais de dois anos.

Apresentados balanços patrimoniais zerados, não há meios de apurar a realidade patrimonial dos apelantes e, dessa forma, identificar a viabilidade do soerguimento do empreendimento.

Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé e de ato atentatório à dignidade da justiça depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual e da
verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte, o que
não restou evidenciado nos autos.

Recurso Desprovido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de apelação interposto por
JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH,
CRISTA MARLENE KOHLRAUSCH
,
DILAINE REGINA TURCHETTO KOHLRAUSCH
,
LOIVA ANA KOHLRAUSCH KOK
,
GUILHERME KOK
,
GILBERTO JAIR KOHLRAUSCH
,
ROMEO KOHLRAUSCH
e o
ESPÓLIO DE TEODORO JOÃO KOK
nos autos da Ação de Recuperação Judicial, pelo qual objetivam a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT,
Dr. Fabio Alvez Cardoso
, que, nos termos do artigo 330, inciso III, combinado com o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, julgou extinto o processo, sem a resolução do mérito, ao fundamento de que os requerentes não demonstraram, à vista dos artigos 48 e 51, inciso II, da Lei nº. 11.101/2005, a existência de
registro por período mínimo de dois anos, e apresentação de quadro demonstrativo deficitário da real situação econômico-financeira do grupo empresário (balancetes “zerados”)
.

Em suas razões, os apelantes defendem o equívoco da sentença e a necessidade de reforma, alegando, para tanto, que os fundamentos do
decisum
confundem a atividade empresarial com o mero ato de registro na Junta Comercial, que, em razão do exercício de atividade rural, tem natureza declaratória, e não constitutiva.

Reiteram, em suma, que são produtores rurais e exercem as atividades no ramo do agronegócio por mais de vinte anos, o que, ao contrário da conclusão do juízo, não se comprova com o mero registro na Junta Comercial.

Discorrem acerca da profundidade do efeito devolutivo da matéria impugnada e do efeito translativo da apelação, que, nos termos do artigo 1.013, §§ 1º, inciso III, e 2º, do Código de Processo Civil e com base na teoria da causa madura, permitem ao juízo
ad quem
o conhecimento e a apreciação dos elementos constantes nos autos, especialmente as reconhecíveis de ofício.

Afirmam, no mais, que, comprovaram documentalmente que são produtores rurais e exercem atividade empresarial economicamente relevante afeta ao agronegócio por prazo superior a dois anos, cumprindo, de tal forma, a exigência do artigo 48 da Lei nº. 11.101/2005.

Referem que
“
quem se dedica ao exercício profissional de atividade econômica organizada, ainda que de natureza agrícola ou pecuária, produzindo ou promovendo a circulação de bens ou serviços, deve ser considerado empresário”
(sic), cujo ramo, no entanto, não está obrigado a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a teor do disposto no artigo 971 do Código Civil.

Alegam que, ainda assim, os documentos acostados à inicial comprovam que os apelantes, na condição de produtores rurais, se inscreveram no respectivo registro ao tempo do ajuizamento da ação de recuperação judicial.

Repisam que
“ainda que a lei exija do empresário, como regra, inscrição no Registro de Empresas, convém ressaltar que sua qualidade jurídica NÃO é conferida pelo registro, mas sim pelo efetivo exercício da atividade profissional”
, tanto é assim
que “entende-se que a natureza jurídica desse registro é declaratória, e não constitutiva”
(sic).

Defendem, nestes termos, que, por não ser obrigatória a inscrição do empresário rural no Registro de Empresas, “
o exercício de suas atividades não pode ser tido por irregular em virtude, unicamente, da inexistência de registro”
(sic).

Tecem considerações acerca das finalidades da Lei nº. 11.101/05 e dos princípios norteadores do instituto da recuperação de empresas,
“
tais como a manutenção do ente no sistema de produção e circulação de bens e serviços, o resguardo do direito dos credores e a preservação das relações de trabalho envolvidas, direta ou indiretamente na atividade”
(sic).

Frisam, nesse sentido, que a jurisprudência, em especial do Superior Tribunal de Justiça, tem formado o entendimento de que basta
“a juntada pelos produtores rurais, ao tempo da ação de recuperação, da documentação de registro na Junta”
(sic).

Pontuam as matérias devolvidas à análise do Tribunal e a correlação destas aos documentos acostados ao feito, conforme previsão dos artigos 48 e 51 da Lei nº. 11.105/05.

Esclarecem, de outra parte, que a presença de balancetes zerados não é elemento relevante a justificar o indeferimento da inicial, isso porque se trata de recuperação judicial de produtores rurais pessoas físicas e a lei de regência não estabelece a quantificação, que é dirimida com a apresentação do plano.

Reafirmam que os documentos comprovam a efetiva atividade empresarial organizada, exercida por produtores rurais, pessoas físicas, por mais de duas décadas, todavia, sem a formalização perante a Junta Comercial no prazo de dois anos antes da propositura da ação de recuperação judicial.

Aduzem que a atividade empresarial dos apelantes é voltada à produção de algodão, soja, eucalipto e cana-de-açúcar, e se desenvolve em áreas
circunvizinhas
a dos requerentes.

Reiteram que a
“
atuação da Família KOHLRAUSCH no setor do agronegócio é fato público e notório e, muito embora não dependa de prova (art. 374 do CPC), para os fins específicos da L11101/05, os documentos juntos à petição inicial indeferida demonstram de forma cabal o efetivo exercício dos Requerentes no agronegócio, por lapso temporal superior a 02 anos”
(sic)
, pelo que sustentam a presença dos requisitos do artigo 48,
caput
, da LRF.

Mencionam que a
história

do Grupo Kohlrausch na região de Alto Taquari remonta ao ano de 1992 e, desde então, a família cultivava produtos agrícolas em áreas próprias e arrendadas, porém, devido à baixa produtividade ocorrida ainda no ano de 1999, passaram a enfrentar problemas de endividamento, que cresceram com a sequência de investimentos, imprevistos e intempéries nos últimos anos, gerando um acúmulo de dívidas do empreendimento, ficando sem terras para plantar e sem dinheiro e crédito para a continuidade dos negócios.

Afirmam que na atualidade
“
o Grupo KOHLRAUSCH sobrevive de um arrendamento de 800 ha de cana-de-açúcar da Fazenda HGW, que se encontra 100% hipotecada às empresas, sendo sete os membros da Família envolvidos diretamente”
(sic).

Argumentam que
“tal situação aliada à dramática conjuntura climática (ora estiagem, ora falta de chuva, ora excesso de chuva) ocorrida na Região nos últimos anos, bem como a alta do dólar no período (como se sabe os insumos e defensivos agrícolas, por exemplo, são cotados em dólar) ocorrera, então, um descasamento do fluxo de caixa vs. investimentos vs variação cambial vs diminuição da rentabilidade por hectares!
”
(sic).

Discorrem sobre a formação de condomínio pelos integrantes do grupo empresarial e, assim, sustentam a necessidade de formação de litisconsórcio ativo e a possibilidade de apresentação de plano único à recuperação pretendida.

Insistem
“
que a legislação não exige, na hipótese do produtor rural, registro há mais de 2 (dois) anos, mas demonstração do exercício das atividades por tal período”
(sic).

Defendem a ausência de antinomia entre o artigo 48 da Lei nº. 11.101/05 e o artigo 971 do Código Civil,
“
pois se por um lado o produtor rural - que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços – é considerado empresário, e com o registro se equipara ao empresário sujeito a registro, por outro, com toda razão, há que se permitir a utilização do período antecedente ao registro como de exercício regular de suas atividades, pois assim a legislação o considera”
(sic).

Pedem, ao fim, o total provimento do apelo, para o efeito de que seja reformada a sentença e, em vista do preenchimento dos requisitos legais, seja deferido o processamento da recuperação judicial, nos termos do artigo 52 da Lei nº. 11.101/05 (Id 7795586).

Os apelantes aportaram pedido de tutela provisória de urgência antecipada incidental (Id 7875554), cujo pleito, por mim analisado, foi indeferido na data de 25/06/2019 (Id 8382593).

Da decisão denegatória do pedido de tutela provisória, foi interposto recurso de agravo interno (Id 8502714), que, contra-arrazoado (Id 9069962), teve negado provimento em acórdão proferido por esta Terceira Câmara, cujo voto condutor, por mim proferido, foi à unanimidade acolhido pelos pares (Id 12453953).

Os apelantes noticiaram a interposição de recurso especial (Id 14493456), cujo andamento restou sobrestado por decisão da Vice-Presidência deste sodalício (Id 18976450).

Intimados, os apelantes apresentaram novo agravo interno da decisão proferida (Id 21015992), provido pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, que reconsiderou a decisão de sobrestamento e, em relação ao recurso especial, indeferiu o efeito suspensivo postulado e negou seguimento ao recurso (Id 21220972).

Irresignados com o teor da decisão, os apelantes interpuseram agravo de instrumento em face do despacho denegatório de seguimento ao recurso especial (Id 22388470), anexando, em seguida, outros documentos (Id 23076496).

Houve contraminuta ao agravo (Id 25914485).

Mantida a decisão agravada e ordenada a remessa do feito ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do § 4º do artigo 1.042 do Código de Processo Civil (Id 26042462).

Os apelantes insistiram pela concessão de liminar de suspensão de leilão designado pelo Juízo originário nos autos da Carta Precatória nº 1655-42.2015.8.11.0020 (Id 75961964).

O apelado aviou manifestação pelo indeferimento do pedido de suspensão dos leilões (Id 77024488).

Após a remessa dos autos principais da recuperação judicial pelo Superior Tribunal de Justiça (Id 77468995), sobreveio decisão lançada pela Vice-Presidência do Tribunal, que ordenou o retorno dos autos à esta Terceira Câmara para o exame dos pedidos vinculados aos Ids 75956548, 75961964,75961989 e 75964483 (Id 77523454).

Por decisão do i. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, atuando em substituição legal desta relatora, em 11/03/2021, foi deferido o pedido cautelar vindicado pelos apelantes e, por conseguinte, ordenada a suspensão dos atos expropriatórios determinados nos autos da Carta Precatória nº. 1655-42.2015.8.11.0020 (Id 77984450).

O apelado aportou pedido de reconsideração da decisão concessiva da medida cautelar, repisando a ausência de verossimilhança das alegações dos apelantes (Id 79763978), que foi por mim recebido como recurso de agravo interno (Id 80059957).

Houve contrarrazões pelo
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
, cujos fundamentos, em resumo, apontam a ausência dos requisitos do artigo 48 da Lei nº. 11.101/2005, dada a demonstração, mediante documentação desatualizada e irregular, de atividade rural pretérita, sem caráter de habitualidade e contemporaneidade.

Aduz a instituição financeira que ao caso não se aplicam as alterações advindas à Lei nº. 11.101/05 por meio da entrada em vigor da Lei nº. 14.112/2020, que, em relação as atividades rurais desenvolvidas por pessoa jurídica,
“
passou a permitir a comprovação por meio ‘da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir a ECF, entregue tempestivamente’
”
(§ 2°, do artigo 48) e, em relação à comprovação do exercício de atividades rurais por pessoa física, acrescentou a possibilidade de demonstração das atividades por meio da Declaração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física e balanço patrimonial, entregues tempestivamente (§ 3°, do artigo 48), dispondo, ainda, que as informações contábeis deverão estar organizadas de acordo com a legislação e com o padrão contábil da legislação correlata, bem como guardar obediência ao de regime de competência e de elaboração de balanço patrimonial por contador habilitado (§ 5°, do artigo 48).

Afirma que, sobre tais requisitos, as
“
Declarações de Imposto de Renda apresentadas (Id 7795393 a 7795401), estão absolutamente desatualizadas, e não se prestam a comprovar atividade rural contemporânea ao ajuizamento do pedido
”
(sic).

Alega, também, que
“
o § 3°, do referido artigo 48, da Lei 11.101/2005, ao tratar especificamente do produtor rural pessoa física, determina que a comprovação da atividade pelo prazo de 2 (dois) anos anteriores ao pedido, se dê através da exibição, cumulativa, de ‘Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o LCDPR, e pela Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e balanço patrimonial, todos entregues tempestivamente’
”

(sic).

Defende que, no caso dos autos,
“
as Declarações do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) apresentadas estavam desatualizadas, já quando da distribuição do pedido em 26/03/2019
”
(sic)
e os balanços patrimoniais foram emitidos somente do exercício de 2018 e se encontram
zerados
, de modo, portanto, que não se evidencia a regularidade de atividade rural nos dois anos anteriores ao pedido, sequer apresentando o respectivo
Livro Caixa
.

Salienta que a documentação que visa demonstrar a qualificação como produtor rural se refere a operações antigas, lançadas entre os anos de 2009 e 2015, além de fotografias inerentes à atividade rural datadas dos anos de 1994, 1988, 2001 e 2013, circunstâncias, tais, que afastam o exercício de atividade rural contemporânea, o que, inclusive, é confessado pelos apelantes quando dizem que sobrevivem
de um arrendamento de 800ha de cana-de-açúcar
.

Frisa, igualmente, que nos autos da execução movida pela instituição financeira foi constatado que os imóveis rurais penhorados compõem-se de áreas
praticamente abandonadas
, com limitação para a exploração rural devido à baixa qualidade do solo, o que reforça o fato de que os apelantes não desenvolvem qualquer atividade rural.

Afirma, de outra parte, que a documentação contábil trazida pelos apelantes não cumpre os requisitos do artigo 51, inciso II, da Lei nº. 11.101/05, tanto é assim que
“
os balanços patrimoniais dos Apelantes foram todos emitidos na mesma data do pedido recuperacional, em 26/03/2019, e referem-se somente ao exercício de 2018, apresentando-se completamente “zerados”, conforme o exemplo a seguir, do Apelante, João Brasil (Id 7795423, repetidos em Id 7795578)
”
(sic).

Acrescenta que a Lei nº. 14.112/2020 incluiu o § 4° do artigo 51 da Lei nº. 11.101/05, cuja redação, somada ao disposto no artigo 48,
caput
e §§ 2°, 3°, 4° e 5°, levam à conclusão de que o deferimento da recuperação judicial pressupõe
“
a apresentação de documentação contábil regular, que tenha sido entregue tempestivamente e com informação atualizada
”

(sic),
o que já inviabiliza, por completo, o deferimento nesta via recursal.

Reforça que
“
além de desatenderem, como bem observado pelo Juízo a quo, o requisito do artigo 51, II, da Lei 11.101/2005, a documentação apócrifa juntada pelos Apelantes impede ‘o exame da viabilidade econômica da empresa, e bem assim, o atendimento do artigo 47 da lei de regência’”
(sic).

Defende, igualmente, a ausência de demonstração, pelos apelantes, da crise econômico-financeira alegada, em evidente descumprimento, também, do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº. 11.101/05.

Salienta, nesse sentido, que as tais
intempéries climáticas

invocadas pelos apelantes para justificar a
crise
são absolutamente previsíveis no agronegócio, além do que é notório que a atividade agrícola, há vários anos, vem batendo recordes de produtividade e lucratividade no país.

Argumenta, ao fim, que a recuperação judicial foi proposta pelos apelantes não para atender ao objetivo do artigo 47 da Lei nº. 11.101/05, mas com o único propósito de frustrar a execução movida pela instituição financeira, evidenciando-se, assim, o desvio de finalidade do instituto e a absoluta má-fé dos postulantes.

Expõe
outra atitude reprovável

dos apelantes pelo fato de arguirem, em suas manifestações, que o único fundamento do indeferimento do pedido de recuperação judicial foi a ausência de comprovação de dois anos de registro anteriormente ao pedido, quando, na verdade, a sentença também se pautou no fato de que o grupo não cumpriu o requisito previsto no artigo 51, inciso II, da Lei nº. 11.101/05, revelando, mais uma vez, uma afirmação inverídica.

Conclui que
“
tanto o requerimento de recuperação judicial de origem, como a maliciosa manifestação id. 75956458, invocando as alterações promovidas pela Lei 14.112/20 (mas ocultando os reais motivos pelos quais a recuperação foi indeferida pelo Juízo ‘a quo’), tiveram motivações viciadas, consistindo em atos praticados com evidente desvio de finalidade, abuso de direito e absoluta má-fé, configurando atos ilícitos, a teor do disposto no artigo 187 do Código Civil
”

(sic).

Defende, ainda, a incursão dos apelantes nos artigos 5°, 77 e 80, incisos II, III e V, todos do Código de Processo Civil.

Roga, ao fim, pelo desprovimento do recurso e pela condenação dos apelantes por atos atentatórios à dignidade da justiça e por litigância de má-fé (Id 82013952).

Contrarrazões ao agravo interno no Id 83205953.

Encaminhados os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer de lavra do
Dr. José Zuqueti
, opina pelo provimento do recurso, sob a justificativa de que
“a Corte Superior de Justiça passou a entender que a inscrição do produtor rural na Junta Comercial tem característica meramente declaratória, não servindo como marco para início de sua atividade empresarial, de sorte que ficam abrangidas na recuperação judicial de produtores rurais todas as dívidas existentes na data do pedido de recuperação, inclusive, aquelas contraídas antes do registro do empresário rural na Junta Comercial”
(Id 94209497).

Preparo recolhido (Id 7795588).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os apelantes se voltam contra a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que
, ao fundamento de estarem ausentes requisitos dos artigos 48 e 51, inciso II, da Lei nº. 11.101/2005, indeferiu a petição inicial da recuperação judicial e, por conseguinte, julgou extinto o processo sem a resolução do mérito, com fulcro nos artigos 330, inciso III, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

A justificar a pretensão recursal, os apelantes alegam, em síntese, que formam o Grupo
Kohlrausch e, há mais de duas décadas,
exercem atividades no ramo do agronegócio.

Afirmam, também, que, devido aos investimentos, aos imprevistos e as intempéries dos últimos anos, acumulam vultosa dívida, os levando à propositura da ação recuperacional.

Defendem, nestes termos, que é equivocada a sentença extintiva, uma vez demonstrado, por meio dos documentos acostados à inicial, que ostentam a condição de produtores rurais e que exercem atividades campesinas por mais de dois anos no período antecedente ao registro da atividade empresária na Junta Comercial, atendendo, desse modo, o requisito temporal na forma exigida pela Lei nº. 11.101/05 e nos moldes da interpretação conferida sobre o tema pelo E. Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Sobre os requisitos para o deferimento e processamento do pedido de recuperação judicial, estabelece o artigo 48 da Lei nº. 11.101/05,
in verbis
:

“Art. 48.
Poderá requerer recuperação judicial o devedor
que,
no momento do pedido
,
exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos
e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes;

II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial;

III - não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo;
(Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei.”
(grifo nosso).

A condição temporal, consoante se percebe, é o primeiro dos requisitos que prevê a lei. Assim, para que empresário ou a sociedade empresária possa requerer a recuperação judicial é necessário que, por ocasião do pedido, esteja exercendo regularmente as suas atividades pelo prazo mínimo de dois anos.

O prazo a que refere mencionado dispositivo começa a contar da data de inscrição na junta comercial, dado que, em regra, deve ser prévia ao início das atividades desenvolvidas pelo empresário ou pela sociedade empresária, conferindo, assim, regularidade ao empreendimento.

Eis o que dispõe o artigo 967 do Código Civil:

“Art. 967. É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade.”

A contagem do biênio, porém, é diferente no que se refere ao empreendedor rural. Isso porque, o empresário rural, à luz do disposto no artigo 971 do Código Civil, não está obrigado a requerer a inscrição na junta comercial
antes
de realizar o empreendimento, vejamos o teor do dispositivo legal:

“Art. 971. O
empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão
,
pode
, observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos,
requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis
da respectiva sede,
caso em que,
depois de inscrito, ficará equiparado
, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro
.”

(grifo nosso).

Para o produtor rural, como visto, o registro se trata de mera faculdade e
tem o efeito constitutivo de equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário comum sujeito a registro prévio. Faz retroagir (
ex tunc
), assim, a condição regular de empresário ao rurícola antes mesmo da respectiva inscrição na junta comercial.

É nessa esteira, pois, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[1]
, por
ambas as turmas integrantes da Segunda Seção,
pacificou entendimento no sentido de que
o
produtor rural
adquire a condição de procedibilidade para requerer
recuperação judicial,
com base no artigo 48 da Lei nº. 11.101/2005, mediante a comprovação de que, no momento do pedido, explora regularmente a atividade
rural
há mais de dois anos.

A questão, inclusive, atualmente não mais comporta qualquer questionamento no âmbito desta egrégia Câmara Julgadora, que tem entendimento pacificado sobre a inexigibilidade da comprovação do requisito formal – inscrição na Junta Comercial a, pelo menos, dois anos –, já que o prazo bienal em testilha pode ser demonstrado por outros elementos de provas que não somente o mero registro prévio perante àquele órgão.

Aliás, o próprio parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça que opina pelo provimento deste apelo foi elaborado
levando em conta tal fundamento
, ou seja, quanto à dispensa do registro prévio do produtor rural perante a Junta Comercial, alinhando-se ao entendimento exarado nos autos do REsp nº. 1.800.032/MT, que, em suma, decidiu que o deferimento da recuperação judicial não pressupõe a comprovação da qualidade de empresário, mediante inscrição no referido órgão, há mais de 02 (dois) anos, de modo a demonstrar que a questão afeta ao cumprimento ou não do requisito formal do art. 48 da LRF encontra-se pacificada.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RJ DE PRODUTORES RURAIS NA CONDIÇÃO DE LITISCONSORTES – POSSIBILIDADE –
INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL HÁ MENOS DE DOIS ANOS – IRRELEVÂNCIA – DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REGULAR POR OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES DO STJ
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O período de 2 (dois) anos elencado no art. 48 da Lei nº 11.101/2005 refere-se à atividade econômica empresarial, que poderá ser comprovada por diversas formas e que a inscrição na Junta Comercial é obrigatória, prévia ao pedido recuperacional, mas não exige esse registro há mais de 2 (dois) anos.
”
(N.U 1001910-33.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021)

Partindo de tais premissas, é possível verificar que os apelantes, embora tenham promovido o registro na junta comercial (25/03/2019) às vésperas da distribuição do pedido de recuperação judicial (26/03/2019), demonstraram o exercício da atividade rural do Grupo
Kohlrausch
por mais de dois anos no período anterior ao registro, conforme matrículas imobiliárias, declarações de ITR, contratos de fornecimento de produtos, cédulas de crédito bancário para financiamento da produção e fotografias, todos acostados à inicial.

Assim, sob o aspecto formal de que trata a exigência do
caput
do artigo 48 da Lei nº. 11.101/05, e à luz de entendimento firmado na jurisprudência, antes citado, é crível a
submissão dos apelantes as benesses do instituto da recuperação judicial.

Ocorre, no entanto, que a rejeição do pedido inicial, que culminou com a extinção prematura da demanda, não teve
por único fundamento
a ausência de c
omprovação do exercício regular de atividade empresarial rural por mais de 2 anos, mas também na apresentação de demonstrativos contábeis deficitários, consistentes em balancetes sem quaisquer movimentações financeiras (“zerados”)
.

Veja-se, a teor da sentença atacada nesta via recursal, que um dos motivos do indeferimento do pedido de processamento da demanda recuperacional foi o
“descompasso com a exigência do art. 51, II, da Lei 11.101/05”
.

O inciso II do artigo 51 da Lei nº. 11.101/05 prescreve:

“Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com:

[...]

II – as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de:

a) balanço patrimonial;

b) demonstração de resultados acumulados;

c) demonstração do resultado desde o último exercício social;

d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção;

e) descrição das sociedades de grupo societário, de fato ou de direito;”

A identificar a ausência deste requisito, expôs o juízo:

“[...] no presente caso, além da ausência de registro por período mínimo de 2 anos, observo que as demonstrações contábeis relativas aos últimos três anos encontram-se totalmente em descompasso com a exigência do art. 51, II, da Lei 11.101/05, uma vez que os balanços patrimoniais encontram-se ‘zerados’, tudo a indicar a ausência de controle e regularidade da atividade econômica rural dos requerentes. [...]”

De fato, a apresentação desse quadro demonstrativo deficitário da real situação econômico-financeira dos apelantes, justifica o pronto indeferimento do pedido de recuperação judicial, já que não demonstram a regularidade da instrução da petição inicial.

Aliás, o eminente Desembargador João Ferreira Filho, ao julgar o RAI nº. 0116533-40-2015.811.0000 em 26/06/2018, consignou em seu voto de forma lúcida e brilhante que
“
a presença de crise econômico-financeira com aptidão para comprometer, atual e efetivamente, e não futura e hipoteticamente, a subsistência da atividade empresarial constitui o primeiro e essencial requisito de ordem material – denominado pela doutrina de requisito substancial –, que deve ser demonstrado de plano à admissão do pedido de recuperação judicial (LRE, arts. 47 e 51, I)
, mas essa situação também configura pressuposto lógico elementar à própria formulação do discurso petitório da medida, já que a recuperação judicial, conforme a lei proclama sem possibilidade de interpretação divergente (...)”
(sem grifos no original).

Sob esse mesmo aspecto, o MM. Ministro Luis Felipe Salomão, em seu voto proferido durante o julgamento do REsp nº. 1.337.989, lançou importante entendimento sobre o processo hermenêutico da Lei nº. 11.101/2005, confira:

“(...) Nessa ordem de ideias, a hermenêutica conferida à lei 11.101/2005, no tocante à recuperação judicial, deve sempre se manter fiel aos propósitos do diploma, isto é, nenhuma interpretação pode ser aceita se dela resultar circunstância que, além de não fomentar, na verdade, inviabilize a superação da crise empresarial, com consequências perniciosas ao objetivo de preservação da empresa economicamente viável, à manutenção da fonte produtora e dos postos de trabalho, além de não atender a nenhum interesse legítimo dos credores, sob pena de tornar inviável toda e qualquer recuperação, sepultando o instituto.”

É importante destacar, no tocante, que
[2]

“
O balanço patrimonial servirá para apresentar a realidade patrimonial do empresário, vale dizer, ele fará uma comparação entre o ativo e o passivo em determinada data. Tal demonstração deverá ser apresentada em relação aos três últimos exercícios, ou dois últimos, conforme o caso, para aferir o comportamento do patrimônio do devedor que passa pela crise. Não se trata de uma indicação definitiva, mas a queda do patrimônio em patamares muito elevados pode significar a inviabilidade da continuação da empresa. Além disso, deverá ser levantado um balanço especificamente para instruir o pedido de recuperação.

A demonstração de resultados acumulados dos três últimos exercícios, ou dos dois últimos conforme o caso, tem por objetivo comparar os custos e as receitas da atividade em tal período. A ideia é demonstrar a tendência da atividade, isto é, deve-se demonstrar, no acumulado, se a atividade gerou lucros ou trabalhou no prejuízo. Essa tendência também é um indicador muito útil para aferir a viabilidade da recuperação da empresa.”

Assim, apresentados
balanços patrimoniais zerados
, não há meios de apurar a realidade patrimonial dos apelantes e, dessa forma, identificar a viabilidade da recuperação do
Grupo
Kohlrausch.

É de valia acrescentar que a qualidade de empresário rural deve ser igualmente verificada de acordo com a Teoria da Empresa, isto é, mediante a
“
comprovação do exercício profissional da atividade econômica rural organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços”
(trecho do voto-vista lançado pelo Min. Luis Felipe Salomão no julgamento do
Recurso Especial nº. 1.800.032/MT).

Isso quer dizer que a organização do empreendimento é essencial para o pedido de recuperação judicial, ou seja, além de estar regularmente registrado, é necessário que o grupo empresarial
“
mantenha sua escrituração contábil regular

e que elabore as demonstrações contábeis exigidas pela legislação. Em outras palavras, o empresário deve atender as obrigações decorrentes do regime jurídico empresarial,

que lhe é imposto para gozar de certos benefícios, como o acesso à recuperação judicial.”
[3]

Como visto, muito além do registro na junta comercial pelo prazo mínimo de dois anos, que, no caso do empreendedor rural, pode ser demonstrado
mediante a comprovação de que explora regularmente a atividade
rural
no curso do prazo bienal antecedente ao pedido,
para alcançar as benesses da recuperação judicial, é imprescindível que a demonstração contábil seja suficiente a vislumbrar a possibilidade de soerguimento do empreendimento, o que, diante do aporte de balanços patrimoniais zerados, não é possível na situação dos autos
.

Não destoa desse entendimento esta egrégia Corte de Justiça, consoante se infere do seguinte julgado da Quarta Câmara de Direito Privado em caso análogo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTORES RURAIS
– EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – DESCUMPRIMENTO DO ART. 48, CAPUT, DA LEI 11.101/2005- REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS EFETUADO DIAS ANTES DO PEDIDO DE RJ – BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO – NATUREZA CONSTITUTIVA DA INSCRIÇÃO PARA O EMPRESÁRIO RURAL – EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 971 DO CC –
INICIAL EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 51 DA LERF – REQUISITO OBJETIVO – TRANSPARÊNCIA E PUBLICIDADE DOS DADOS DOS DEVEDORES – IMPRESCINDIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO.

O art. 971 do CC faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer o Registro Público de Empresas Mercantis, situação em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro, sendo constitutiva a natureza dessa inscrição.

Para postular a Recuperação Judicial, a Lei 11.101/2005 exige do devedor (art. 1º) a comprovação de que após o registro na Junta Comercial exerceu atividade empresarial, seja ela rural ou não rural, de forma organizada e regular por pelo menos dois anos anteriores ao pedido (art. 48 da LREF).

Além do preenchimento dos requisitos do art. 48 da LREF, a inicial do postulante à RJ deve observar os critérios elencados no artigo 51 da Lei 11.101/05, que são eminentemente objetivos.

Conforme arts. 1º e 5º da Recomendação nº 57/2019 do CNJ, o deferimento do processamento da Recuperação Judicial deve ser precedido de constatação da regularidade e completude dos documentos apresentados pela devedora e de suas reais condições de funcionamento. Além disso, caso não observados os pressupostos legais, o julgador poderá indeferir a inicial, sem convolação em falência.

A Recuperação Judicial, por constituir importante meio para a superação da situação de crise econômica do devedor (art. 47 da Lei 11.101/2005) e envolver o interesse de credores e da sociedade, demanda que os princípios da transparência e da publicidade guiem todos os atos realizados no processo, e é atribuição dos devedores fornecer todos os dados sobre a sua situação econômico-financeira e quanto à sua parte administrativa.
”
(N.U 1017288-63.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)

Guardadas as proporções dos casos, não é outro o entendimento dos Tribunais pátrios. Confira-se:

“EMPRESARIAL.
AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESA. REQUISITOS. CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA. PEDIDO. INICIAL. INSTRUÇÃO ADEQUADA. ELEMENTOS. AUSÊNCIA. EMENDA.

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E RELAÇÃO DE CREDORES E AÇÕES JUDICIAIS (LEI Nº 11.101/2005, ART. 51, II, a, b, d, III e IX)
.
DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. ADITAMENTO. ASSINALAÇÃO DE PRAZO (CPC, ART. 321). INÉRCIA DA PARTE. CARACTERIZAÇÃO. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. PRESERVAÇÃO DO OBJETIVO DA RECUPERAÇÃO E DOS PRINCÍPIOS QUE PAUTAM A LIVRE INICIATIVA E O LIVRE FUNCIONAMENTO DO MERCADO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA EXTINTIVA. MANUTENÇÃO. 1. Ao Juiz, como agente estatal encarregado de materializar a jurisdição, é resguardada a faculdade de determinar que a parte autora supra os vícios que permeiam a inicial, não como expressão de mero rigorismo, mas como forma de assegurar a formação da relação processual e a viabilização de pronunciamento judicial adequado e apropriado para resolver o conflito estabelecido entre os litigantes de forma satisfatória e em consonância com o devido processo legal (CPC, art. 321). 2. Assinaladas as deficiências que permeiam a inicial e assinado o prazo legalmente previsto para seu suprimento, a inércia da parte autora em não suprir as lacunas apontadas legitimam a aplicação da sanção processual preceituada para a hipótese, ensejando o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo, sem a resolução do mérito, com estofo nas deficiências técnicas que a enodoam e obstam a regular formação e desenvolvimento da relação processual (CPC, art. 485, I). 3. O princípio da preservação da empresa, conquanto constitua pauta da Lei nº 11.101/05 e decorra do princípio constitucional da função social da propriedade e dos meios de produção, destinando-se não só à salvaguarda dos interesses do agregado empresarial, mas de seus empregados e do mercado, pois a continuidade de suas atividades consulta com o interesse público e com o primado da livre iniciativa (art. 47), não pode ser invocado para justificar de forma ampla, abstrata e ilimitada a manutenção da empresa em recuperação judicial se, em contraponto, inexistir justa causa para a deflagração ou perduração dos efeitos da recuperação judicial.
4. De conformidade com os requisitos expressos na Lei nº 11.101/05, a concessão da recuperação judicial demanda a subsistência de elementos que evidenciem a crise econômico financeira que afeta a empresa recuperanda, notadamente a existência de dívidas cuja expressão suplante sua capacidade lucrativa atual, não se legitimando que, em flagrante desvirtuamento da teleologia emanada do instituto, a benesse seja concedida com o objetivo de blindá-la contra a cobrança de eventuais credores remanescentes quando ainda encontra-se habilitada a suportá-las segundo as regras ordinárias do mercado inerentes à livre iniciativa (art. 51).
5. A caracterização da inércia da parte quanto ao não saneamento da inicial na forma assinalada prescinde da prévia intimação pessoal, aperfeiçoando-se com a simples veiculação da determinação judicial no órgão oficial, à medida que o legislador processual não apregoara a cientificação pessoal como pressuposto para o reconhecimento e afirmação da inaptidão técnica da peça de ingresso, o que enseja a sujeição da hipótese à regra geral que regula as intimações (CPC, art. 272), ensejando que, não formulado nem instruído adequadamente o pedido de recuperação judicial na conformação dos requisitos legalmente pontuados, a despeito da faculdade de saneamento assegurado à parte, a inicial deve ser indeferida e o processo extinto, sem resolução do mérito. 6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.”
(Acórdão 1321243, 07098242720208070015, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL.
PEDIDO DE PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL, SOB O FUNDAMENTO DE NÃO TEREM SIDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 51, DA LEI 11.101/05.

APELAÇÃO DA EMPRESA REQUERENTE ADUZINDO:
1) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA; 2) INVERSÃO DA ORDEM PROCESSUAL PREVISTA NO ART. 52, V, DA LEI 11.101/05, PORQUE O MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRO GRAU TERIA SE MANIFESTADO ANTES DA APRECIAÇÃO DO PEDIDO PELO JUIZ; 3) AUSÊNCIA DE DESPACHO CLARO E ESPECÍFICO ORDENANDO A REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL ANTES DA SENTENÇA EXTINTIVA;
4) PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 51, DA LEI 11.101/05, PARA QUE SEJA DEFERIDO O PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO.

A SENTENÇA, EMBORA SUCINTA, APRECIOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES PERTINENTES, NÃO HAVENDO NULIDADE A SE RECONHECER. EMBORA O MINISTÉRIO PÚBLICO TENHA SE MANIFESTADO ANTERIORMENTE À APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROCESSAMENTO, EM DESACORDO COM O QUE DETERMINA A LEI, TAL CIRCUNSTÂNCIA, POR SI SÓ, NÃO ACARRETA NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE APELANTE, QUE SE MANIFESTOU SOBRE TODAS AS INCONSISTÊNCIAS APONTADAS PELO MEMBRO DO PARQUET. DESPACHO QUE DETERMINOU À EMPRESA REQUERENTE QUE ATENDESSE AO REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EMENDANDO A INICIAL E APRESENTANDO OS DOCUMENTOS LISTADOS. DOCUMENTOS QUE FORAM PARCIALMENTE APRESENTADOS, ENSEJANDO O CORRETO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO VIERAM AOS AUTOS AS CERTIDÕES DOS CARTÓRIOS DE PROTESTOS SITUADOS NAS COMARCAS DAS FILIAIS, COMO EXIGE O ARTIGO 51, VIII, DA LEI Nº 11.101/05. EMPRESA APELANTE QUE AFIRMOU, NA INICIAL, TER ALCANÇADO A MARCA DE DEZENOVE FILIAIS, SENDO EXTINTAS ATRAVÉS DE REUNIÃO DOS SÓCIOS. A ATA DA REUNIÃO DOS SÓCIOS NÃO É DOCUMENTO APTO A DEMONSTRAR, POR SI SÓ, QUE AS FILIAIS TENHAM SIDO VERDADEIRAMENTE EXTINTAS, NÃO PRESCINDINDO DE APRESENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS PRÓPRIOS DA JUNTA COMERCIAL DOS ESTADOS DO RIO DE JANEIRO, SÃO PAULO E MINAS GERAIS, NAS QUAIS ESTAVAM LOCALIZADAS.
HÁ QUE SE RESSALTAR QUE O INSTITUTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COMO ESTIPULADO NOS ARTS. 47 E 48, DA LEI 11.101/2005, OBJETIVA A MANUTENÇÃO DA FONTE PRODUTORA, DO EMPREGO DOS TRABALHADORES E DOS INTERESSES DOS CREDORES, PODENDO REQUERER A RECUPERAÇÃO JUDICIAL O DEVEDOR QUE EXERÇA REGULARMENTE SUAS ATIVIDADES HÁ MAIS DE DOIS ANOS. NO CASO DOS AUTOS, A EMPRESA REQUERENTE NÃO COMPROVOU SER ECONOMICAMENTE VIÁVEL, POIS AFIRMA CONTAR COM APENAS UM FUNCIONÁRIO PARA ¿ATENDIMENTO DAS CENTENAS DE EMPRESAS QUE DIARIAMENTE PROCURAM SEUS SERVIÇOS¿ (INDEX. 3 ¿ FL. 11), A DENOTAR QUE A PETIÇÃO INICIAL NÃO PODE MESMO SER ADMITIDA.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA EXTINTIVA QUE SE MANTÉM.”
(TJ-RJ – APL: 00041081020188190011, Relator: Des(a). SANDRA SANTARÉM CARDINALI, Data de Julgamento: 14/07/2020, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
E FALÊNCIA.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. PEDIDO PRINCIPAL DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
E SUBSIDIÁRIO DE AUTOFALÊNCIA. PLEITOS DISSONANTES.
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 51
E 105
DA LEI 11.101/05
C/C O ART. 327, § 1º, DO CPC. 1. A pretensão da parte apelante, na hipótese, é a reforma da decisão que julgou extinta a demanda para que seja analisado o pedido subsidiário de autofalência apresentado na inicial, cujo pedido principal era de recuperação judicial.
2. Verifica-se que, com efeito, a parte apelante ajuizou pedido de recuperação, com fulcro no art. 51 da Lei 11.101/2005, intentando expor causas concretas da sua situação patrimonial e demonstrando, no seu entendimento, a possibilidade de soerguimento da empresa.

3. Na peça exordial, as alegações da parte autora seguiram no sentido de possibilidade de soerguimento da empresa e manutenção da atividade empresarial, não sendo justificada a impossibilidade de continuidade da atividade empresarial.
O pedido de autofalência, no entanto, comporta a observância de rito e de requisitos próprios previstos na Lei nº 11.101/2005, não podendo ser veiculado à subsidiariedade do pedido de recuperação, haja vista a sua incompatibilidade, nos termos do art. 327, § 1º, do CPC.
4. Não fosse por isso, caso fosse tratado desde o princípio como requerimento de autofalência, o pedido não foi instruído com as demonstrações contábeis dos últimos três exercícios e a relação nominal de credores, elementos imprescindíveis para a possibilidade do pleito de autofalência, à luz do art. 105 da Lei 11.101/05, mesmo sendo oportunizada a emenda da inicial pelo Juízo de Origem.
APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(TJ-RS – AC: 70083543314 RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 15/04/2020, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2020)

“DOIS AGRAVOS DE INSTRUMENTO.
A
ÇÃ
O DE RECUPERA
ÇÃ
O JUDICIAL.
TEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA QUE SE RECONHECE. MITIGA
ÇÃ
O DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ - ALEGA
ÇÃ
O DE GRUPO ECON
Ô
MICO - N
Ã
O CARACTERIZA
ÇÃ
O. PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRA INEXISTIR SEDE DA EMPRESA NA COMARCA DE ORIGEM. INCOMPET
Ê
NCIA DO JU
Í
ZO.
DESCUMPRIMENTO DAS DETERMINA
ÇÕ
ES DO ART. 51, DA LEI 11.101/05. AUS
Ê
NCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUI
ÇÃ
O E DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO.
AGRAVO PROVIDO PARA EXTINGUIR A A
ÇÃ
O. EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃ
O CUJA PERDA DE OBJETO SE RECONHECE 1. Cuida-se de dois agravos de instrumento apresentados contra a decisão que deferiu ao agravado a recuperação judicial. 2. Iniciando o prazo recursal em 16/08/2017, se prorrogaria até 05/09/2017 O o prazo para o ajuizamento do recurso, razão pela qual há que ser reconhecida a tempestividade de ambos agravos. 3. No julgamento do REsp 1696396/MT o STJ, por maioria, na forma do art. 1.036, do CPC/2015

recursos repetitivos - fixou a tese de que "O rol do art. 1.015 do CPC
é
de taxatividade mitigada, por isso admite a interposi
ç
ão de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.". 4. Ainda conforme entendimento do STJ: "7. O legislador elencou outras situações em que, como no caso da recuperação judicial e falência, não será possível a revisão de questões interlocutórias em futura apelação, admitindo sua impugnação por agravo de instrumento, norma que deve ser aplicada por interpretação extensiva aos processos de recuperação e falência." (STJ T3 - TERCEIRA TURMA, REsp 1786524/SE) 5. A prova dos autos demonstra que o alegado "grupo econômico" não existe tendo algumas das empresas que constituiriam o conglomerado apresentado nos autos petição informando da inexistência do grupo e mesmo da impossibilidade de recuperação judicial na medida em que se encontram em estado de falência. 6. Intimações encaminhadas ao endereço onde estaria situada a sede da agravada na Comarca Cachoeira, exaradas pelo Juízo Primevo e por esta Corte de Justiça que retornaram com a informação dos Correios como "desconhecido" e por Oficial de Justiça local que informou não ter encontrado a referida sede, bem assim que ninguém soube informar a existência da referida empresa no endereço indicado, o que leva a admitir que ali jamais funcionou o principal estabelecimento do devedor, conforme exige o art. 3º, da lei 11.101/05;
7. Descumprimento dos incisos III, IV e VI, o artigo 51, da lei 11.101/2005, quais sejam a obrigação de juntada da relação nominal completa dos credores, a relação integral dos empregados e a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor, tendo sido juntada relação que não parece completa dos bens da própria sociedade, que redundam em ausência de pressupostos de desenvolvimento do processo. 8. Agravos providos para reconhecer a incompetência do Juízo Primevo e a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, extinguindo a ação sem julgamento do mérito.
9. Embargos de declaração apresentados nos autos do agravo 0020461-85.2017.8.05.0000 julgado prejudicado.”
(TJ-BA – AI: 00206852320178050000, Relator: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO INDEFERIMENTO DA INICIAL.
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
Elementos dos autos que demostram a falta dos requisitos necessários ao processamento da recuperação judicial (art. 51, I da Lei n. 11.101/2005). Apelante que não deixa clara a demonstração do seu passivo em relação ao seu ativo e da necessidade da recuperação judicial.
Intuito principal seria evitar o despejo de sua loja em Shopping Center. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-SC – AC: 03211462420148240023 Capital 0321146-24.2014.8.24.0023, Relator: Dinart Francisco Machado, Data de Julgamento: 11/06/2019, Segunda Câmara de Direito Comercial)

“APELAÇÃO CÍVEL.
PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REQUISITOS DO ARTIGO 51 DA LEI Nº 11.101/05. NÃO COMPROVAÇÃO.
OPORTUNIZAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS.
Mostra-se correto o indeferimento do pedido de processamento da recuperação judicial, e a consequente extinção do feito, quando não comprovado o atendimento a requisitos estabelecidos no artigo 51 da Lei nº 11.101/05
,
mesmo após a oportunização da juntada de documentos para este fim. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJ-GO – Apelação (CPC): 02900705220178090137, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 22/02/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/02/2019)

“APELAÇÃO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. ARTIGO 51 DA LEI 11.101/2005.
IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.”
(TJ-SP – APL: 10570855920168260100 SP 1057085-59.2016.8.26.0100, Relator: Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 13/02/2019, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 14/02/2019)

Eis, portanto, as razões do desprovimento.

Por fim, é de ser rejeitado o pedido formulado em contrarrazões que busca a condenação dos apelantes às penas da litigância de má-fé, isso porque não existem provas de que os requerentes propuseram o pedido de recuperação judicial com fim de embaraçar o trâmite e a sequência dos atos expropriatórios da ação executiva ajuizada pela instituição financeira.

Acrescento que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça
[4]
, o reconhecimento da litigância de má-fé e de ato atentatório à dignidade da justiça depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, além da
verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte, o que
não restou evidenciado nos autos.

Assim, diante de todo o exposto,
revogo
a decisão de Id 79515996,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto, assim como

REJEITO
o pedido de condenação dos apelantes à litigância de má-fé, mantendo-se
o indeferimento da inicial, nos termos da
fundamentação supra. Por conseguinte, resta prejudicada a análise do pedido de reconsideração recebido como agravo interno (Id
80059957).

Sem honorários recursais
[5]
.

É como voto.

[1]
Nesse sentido:
REsp 1811953/MT e REsp 1800032/MT

[2]
TOMAZETTE, Marlon.
Curso de Direito Empresarial: falência e recuperação judicial. Vol. 3, 2017, p. 127.

[3]

TOMAZETTE, 2017, p. 108.

[4]

STJ - AgInt no AREsp: 1550744 RJ 2019/0217338-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020.

[5]
Consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“Os honorários recursais não têm autonomia nem
existência
independente
da sucumbência fixada na origem e representam um
acréscimo (o CPC/2015 fala em 'majoração') ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em
honorários
recursais
"
(STJ, AREsp 1.050.334/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 03/04/2017).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021